Tribunal: STF
Processo: RE 727091
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
APOSENTADORIA INTEGRAL X PROPORCIONAL – BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO – REVISÃO – DIREITO ADQUIRIDO – PRECEDENTE. Possui o segurado do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS direito adquirido ao cálculo do benefício mais vantajoso, consideradas as datas a partir das quais a aposentadoria proporcional poderia ter sido requerida, observado o preenchimento dos requisitos pertinentes. Precedente: Recurso Extraordinário nº 630.501/RS, julgado no âmbito da repercussão geral, para o qual fui designado redator do acórdão.